Tribunal: STF
Processo: Rcl 40778
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática por meio da qual neguei seguimento à reclamação ajuizada pela Defensoria Pública de São Paulo, em favor de Antônio de Carvalho Silva, em face de decisão proferida nos Autos 0002480-16.2018.8.26.0520, que supostamente teria descumprido decisão concessiva de progressão de regime de cumprimento de pena.
    2. Alega-se na reclamação afronta à autoridade da Súmula Vinculante 56.
    3. É o relatório. Decido.
    4. A pesquisa realizada no sítio do TJSP apontou que o autor foi transferido para unidade prisional adequada ao seu regime de cumprimento de pena em 29.06.2020. Nesse ponto, portanto, a presente reclamação está prejudicada, ante a superveniente perda de objeto.
    5. Ademais, a Defensoria Pública peticiona requerendo a interdição parcial da unidade prisional Centro de Progressão Penitenciária Tremembé, uma vez que estaria operando com superlotação e sem que os internos possam usufruir as benesses do regime semiaberto, ante a suspensão das saídas por conta da pandemia do COVID-19, bem como a concessão do regime aberto ao autor, nos termos da Recomendação 62/CNJ.
    6. Quanto ao pedido de progressão antecipada pela Recomendação do CNJ nº 62/20, este Tribunal firmou entendimento de que a análise para progressão de regime deve ser feita caso a caso, e não de forma generalizada. Nos presentes autos, o ato reclamado sequer tratou da questão, de modo que não há como utilizar a via estreita da reclamação para pleitear pedido que deve ser analisado pelo juízo competente da Vara de Execuções, autoridade que possui os instrumentos necessários para tratar do pleito de maneira mais adequada.
    7. Por fim, o pedido de interdição da unidade prisional pela gravíssima situação de superlotação não encontra respaldo na via eleita. O Plenário desta Corte, ao julgar a Rcl 17.212-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, assentou entendimento pela ilegitimidade da Defensoria Pública para propôr pedidos coletivos em reclamação que o autor tenha sido parte no processo da origem. Nesse sentido, veja-se o trecho do voto do do relator no referido paradigma:
    2. Percebam as balizas subjetivas desta reclamação. A Defensoria Pública local formaliza reclamação, em nome próprio, visando atacar decisões judiciais, não individualizadas na inicial, proferidas no Juízo da 17ª Vara Criminal de Maceió/AL a envolver assistidos pelo Órgão.   Descabe confundir o interesse da instituição com o dos  beneficiários da assistência judiciária , especialmente ante os termos do pedido veiculado, voltado ao reconhecimento de suposta nulidade nos processos penais. Para cogitar de desrespeito à autoridade de pronunciamento do Supremo, indispensável é que o reclamante seja parte do processo subjetivo em tramitação na origem. 
    8. Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicada a reclamação.
    Publique-se. 
          Brasília, 25 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator